Tribunal: TJDFT
Processo: 0750832-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750832-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVID EVANGELISTA DOS SANTOS IMPETRANTE: CLEUSA DE SOUZA SÁTELIS MIRANDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por CLEUSA DE SOUZA SÁTELIS MIRANDA em favor de DAVID EVANGELISTA DOS SANTOS, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 53913897), a impetrante narra que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 14 anos, 11 meses e 10 dias. Diz que, em 8/11/2021, foi concedida ao paciente a prisão domiciliar antecipada, mediante monitoramento eletrônico. Aduz que a prisão domiciliar foi revogada em 10/8/2023, com expedição de mandado de prisão, encontrando-se o paciente atualmente recolhido. Informa que o benefício foi revogado em razão da constatação de que o paciente envelopou o equipamento eletrônico. Sustenta que o paciente violou o monitoramento eletrônico, porque precisava ter mobilidade e trabalhar para sustentar seus filhos menores. Afirma que a prisão do paciente acarreta constrangimento ilegal, sobretudo porque a sua progressão de regime encontra-se pendente de análise pelo Juízo da execução desde 21/7/2022. Alega que todas as faltas do paciente foram justificadas perante o CIME. Aponta ilegalidade na manutenção do paciente em regime mais gravoso. Requer, assim, a concessão da medida liminar para que seja concedida a liberdade ao paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Conforme informado, ao paciente foi concedida a prisão domiciliar antecipada, mediante monitoramento eletrônico. Constatada a violação do equipamento de vigilância eletrônico, o Juízo da execução revogou o benefício e decretou a sua prisão. Como se observa, pretende a Impetrante, com o presente habeas corpus, a reforma da decisão proferida pelo Juízo da execução penal, que revogou, cautelarmente, a prisão domiciliar deferida ao paciente (ID 53914861). Entretanto, os Tribunais Superiores não têm admitido a impetração de habeas corpus, quando substitutivo de recursos próprios, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal. O entendimento é dominante e dispensa a colação de julgados. Desse modo, a decisão objurgada deveria ser objeto de agravo em execução, em obediência aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e da taxatividade dos recursos processuais penais. Contudo, é possível aferir, de ofício, se há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, diante da desnecessidade, na espécie, de incursão na seara probatória e a questão de fundo ser de direito, concernente à revogação de benefício em razão do descumprimento das condições impostas. Na hipótese, a impetrante alega que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, pelo fato de que, quando violou o equipamento de monitoração eletrônica, já faria jus ao cumprimento de pena em regime aberto. Na espécie, observa-se que a decisão impugnada revogou, cautelarmente, a prisão domiciliar do paciente em razão de este ter sido flagrado com a tornozeleira envelopada com papel alumínio, conforme, inclusive, confirmado pela impetrante. Dessa forma, diante da manifesta atitude do paciente de tentar burlar o dispositivo de monitoração eletrônica, não visualizo flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Ademais, verifica-se da decisão impugnada a revogação cautelar do benefício, de forma que caberá ao Juízo o exame, a posteriori, sobre a manutenção da benesse, assim como a análise do preenchimento, pelo paciente, dos requisitos necessários à progressão do regime. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de novembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator